Tribunal: STF
Processo: Rcl 56874
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO FUNDAMENTADAMENTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.11.2022, por Lenilson da Silva Pereira contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Primeira RAJ da comarca de São Paulo.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a autoridade reclamada teria determinado a sua submissão à realização do exame criminológico “sob o único fundamento de que praticou crime grave e tem pena longa a cumprir”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer que a ação seja julgada procedente para determinar que o magistrado analise o pedido de progressão independentemente da realização do exame criminológico”. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de pedido de livramento condicional ou de progressão ao regime semiaberto formulado em favor de LENILSON DA SILVA FERREIRA. O procedimento está devidamente instruído com os documentos indispensáveis à apreciação do pedido. 



    As partes manifestaram-se. 



    É a síntese do necessário. 



    FUNDAMENTO E DECIDO. 



    Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção de ambos os benefícios, consoante cálculo de fls. 311/313, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com o livramento condicional ou com a progressão de regime e retornar ao convívio social. 



    Isso porque o(a) sentenciado(a) cumpre pena total superior a 13 (treze) anos de reclusão, pela prática de crimes extremamente graves (estupro, por três vezes, e duas tentativas de homicídio qualificado), o que demonstra periculosidade. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da concessão de livramento condicional ou da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social.



    Já o livramento condicional baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 



    E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do STJ. 



    Assim, determino, excepcionalmente, em relação a LENILSON DA SILVA FERREIRA, MTR: 716602-8, RG: 61.869.512-6, RJI: 170290025-40, Penitenciária "José Parada Neto" – Guarulhos I + Anexo Penitenciário, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso de impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena”.



    6. Descabe cogitar, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, da qual consta:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, sendo levadas em conta a gravidade concreta da conduta imputada ao reclamante, que “cumpre pena total superior a 13 (treze) anos de reclusão, pela prática de crimes extremamente graves (estupro, por três vezes, e duas tentativas de homicídio qualificado), o que demonstra periculosidade”. Harmoniza-se a decisão questionada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora